Tribunal: TJDFT
Processo: 0714607-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714607-70.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A EMBARGADO: VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A. contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível, pelo qual negou-se provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante (ID 30171037). Em suas razões recursais, a embargante sustenta que o acórdão contém omissão quanto à fixação do termo final para o cálculo da multa moratória prevista em contrato. Afirma que o decisum apenas se manifestou acerca do termo inicial da referida multa. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão alegada e, por conseguinte, a concessão de efeitos modificativos para que o termo final da multa moratória seja a data da propositura da ação, e não a data da rescisão contratual, conforme dispôs a sentença. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a embargada para contrarrazões. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator